Tribunal: TJPA
Processo: 0813479-89.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813479-89.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL NASCIMENTO SOARES

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por Rafael Nascimento Soares, condenado definitivamente à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, com sentença proferida em 02/09/2024 e trânsito em julgado em 17/12/2024. O requerente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando que, à época dos fatos, contava com menos de 21 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da idade do réu à época dos fatos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, tornando-se extinta a punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada (art. 110, § 1º, do CP).

4. O art. 109, V, do CP estabelece o prazo prescricional de 4 anos para penas inferiores a 2 anos.

5. Nos termos do art. 115 do CP, a idade do agente à época dos fatos (menor de 21 anos) implica redução pela metade do prazo prescricional.

6. A denúncia foi recebida em 03/02/2017, e a nova sentença foi publicada somente em 02/09/2024, o que caracteriza lapso superior a 2 anos, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A extinção da punibilidade pela prescrição pode ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, por força do art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente. Revisão criminal conhecida e provida para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a punibilidade do requerente.

Tese de julgamento: 1. "A pena inferior a dois anos aplicada a réu menor de 21 anos à época dos fatos prescreve em dois anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal." 2. "É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/Pa, 26 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, requerida por RAFAEL NASCIMENTO SOARES, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0000741-03.2017.8.14.0059, o condenou a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no tipo penal inserto no artigo 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

Narra a revisional, que os fatos que deram origem à denúncia, no bojo da Ação Penal nº 0000741-03.2017.8.14.0059, ocorreram em 05/01/2017. À época do crime, o Requerente possuía 18 (dezoito) anos de idade. Foi proferida uma primeira sentença condenatória em 21/07/2017, que aplicou a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Alega que em sede de apelação, a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, acolheu preliminarmente a nulidade e declarou a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes.

Assevera que com a anulação dos atos processuais, uma nova audiência de instrução e julgamento foi realizada em 03/04/2024, o Laudo Definitivo atestava a quantidade de 13,263g (treze gramas e duzentos e sessenta e três miligramas) de MACONHA.

Aduz que a nova sentença condenatória foi proferida em 02/09/2024, impondo ao Requerente a pena definitiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 dias-multa. A referida sentença transitou em julgado em 17/12/2024, e houve a expedição de Guia de Execução Definitiva em 18/12/2024.

Liminarmente, pretendeu a concessão do efeito suspensivo à presente ação revisional, determinando a suspensão imediata da execução da sentença condenatória.

Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sob alegação de que o réu era menor de idade na época do crime, assim, a pena é reduzida pela metade, a qual não foi observada pelo Magistrado a quo.

A Certidão de Trânsito em Julgado foi juntada à ID 28059793 – Pág. 65.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo deferimento do pleito formulado em sede da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cumpre inicialmente analisar a preliminar suscitada.

A defesa requer a gratuidade da justiça, alegando para tanto que o revisionando está preso e por isso não possui condições de arcar com as custas processuais, ante a impossibilidade de auferir renda.

Dessa maneira, hei por bem
conceder a justiça gratuita ao revisionando
.

Além do mais, resta esclarecer que o causídico em sua petição inicial, requereu liminarmente a concessão do efeito suspensivo à presente ação revisional, determinando a suspensão imediata da execução da sentença condenatória.

Em razão da preclusão, deixarei de analisar a liminar tendo em vista que o processo já encontra-se pronto para análise do mérito.

Pois bem.

Passo à análise meritória.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

O autor alega, que o juiz sentenciante de primeiro grau incorreu em erro na dosimetria da pena, na 1ª fase da dosimetria a reanálise das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal); e, na 2ª fase da dosimetria, o reconhecimento do bis in idem atinente aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, II, h, Código Penal, ante a utilização de mesma fundamentação nas circunstâncias judiciais, bem como que sejam aplicadas as atenuantes genéricas da menor idade - artigo 65, I, do Código Penal e da confissão – artigo 65, III, d, do Código Penal.

Analisando atentamente os presentes autos, verifiquei que a revisão criminal é totalmente procedente.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 c/c a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade (ID 28059785 – Págs. 11/12), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de tráfico privilegiado, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em 04 (quatro) anos, sendo reduzido à metade - 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 03/02/2017 e que a sentença publicada em 02/09/2024, excedendo o prazo fatal de 02 (dois) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré diante da incidência da prescrição, na modalidade intercorrente, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP, o art. 115, do CPB e o art. 109, V, do CPB.

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 07 (sete) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade intercorrente.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente RAFAEL NASCIMENTO SOARES.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PROVIMENTO
, para decretar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do crime artigo 33, § 4º, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 26 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/09/2025